Tribunal: STF
Processo: ARE 1500531
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C AÇÃO DEMOLITÓRIA – ORDEM STJ – ART. 1.022, CPC – CÔMPUTO CORRETO DOS VOTOS – ERRO DE DISPOSITIVO – VOTO DA 1ª VOGAL - TEORIA DA CAUSA MADURA – AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS –APLICAÇÃO DO ART.493 DO CPC. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – SUCUMBÊNCIA – REFORMA – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. A viabilidade de análise dos embargos de declaração depende, necessariamente, da existência de algum dos vícios destacados no art. 1.022 do CPC. Não houve erro de cômputo de votos, mas apenas equívoco na parte dispositiva do voto da 1ª Vogal, motivo pelo qual o resultado deve ser mantido, apenas refeito com observância dos termos e forma processuais pertinentes. Não houve prejuízo para o ente público (reformatio in pejus), porque o julgamento colegiado manteve o mesmo entendimento da sentença proferida em 1ª Instância, mas considerou equivocada a forma como foi redigido o seu dispositivo, que buscou alterar para a forma correta, considerando, para tanto, inclusive o fato novo trazido pelo próprio recorrente, no sentido de que não era possível proceder ao desfazimento da obra sem afetar a moradia da ré, tal como se condicionou na sentença, nos moldes do art.493 do CPC. Com a manutenção do resultado do julgamento, mas considerando que não há procurador constituído nos autos e a ré quedou-se em revelia, não há falar em condenação ao pagamento de honorários. Sem custas na forma da lei. Embargos acolhidos em parte, com parciais efeitos infringentes



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente